Tribunal: TJDFT
Processo: 0704505-38.2025.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. COMODATO DE CASA AO CONDOMÍNIO PARA HOSPEDAGEM DE OPERÁRIOS. FURTO DE BICICLETA DO INTERIOR DA CASA. FATO IMPEDITIVO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos do seu direito e ao réu quanto aos fatos extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
2. O furto da bicicleta do autor que estava em sua casa no condomínio réu é fato incontroverso nos autos. Também é incontroverso o fato de o autor ter emprestado a casa ao condomínio para que este disponibilizasse local de descanso a operários que realizavam obras nas vias internas.
3. Não se trata, portanto, de furto em área comum, hipótese em que a responsabilidade do condomínio é excluída pelo regimento interno. No caso, o furto ocorreu no interior da residência enquanto esta estava sob os cuidados do condomínio, sendo este responsável pelos objetos ali guardados, nos termos do art. 582 do Código Civil.
4. O autor alega que o furto foi realizado por algum desses operários, uma vez que apenas eles tiveram acesso ao seu interior. Dessa forma, recai sobre o condomínio o ônus da prova do fato impeditivo, na medida em que o autor não possui os dados dessas pessoas. Somente o condomínio poderia esclarecer quem eram esses trabalhadores a fim de verificar se foram eles os envolvidos no ato ilícito. Esses dados não vieram, todavia, aos autos.
4. Além disso, a mensagem de áudio de ID 77815660 e de texto de ID 77815662 indicam que o presidente da associação havia se comprometido a arcar com o prejuízo suportado pelo autor com o furto da bicicleta.
5. O tempo transcorrido entre o furto e o orçamento não interfere na pretensão do autor se esta não foi colhida pela prescrição.
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.